Tribunal: TJBA
Processo: 8025007-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025007-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA MARIA FIAMENGHI registrado(a) civilmente como CELIA MARIA FIAMENGHI DE CASTRO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO REJEITADA.

APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 616 DO CPC/73. NÃO CONSTATAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PELO JUÍZO DE ORIGEM NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO)
.

CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS APÓS SEIS MESES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 257 DO CPC/73. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CORREÇÃO DO VÍCIO CONSOANTE
§1º DO ART. 267 DO CPC/73
. PRECEDENTE DO STJ. IRREGULARIDADE SANADA ANTES DE TAL DETERMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO DECRETO-LEI 413/69. INOCORRÊNCIA. ITEM 2º DO ART. 41. EXECUÇÃO DA GARANTIA PERMITIDA EM CASO DE NÃO DEPÓSITO DO MONTANTE DO DÉBITO.
EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVANTE QUE ASSINOU O TÍTULO COMO AVALISTA. CITAÇÃO VÁLIDA. AVALISTA QUE SE EQUIPARA AO DEVEDOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DESNATURAÇÃO DA ESSÊNCIA DO INSTITUTO.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL GARANTIDA POR AVAL. ART. 52 DO REFERIDO DECRETO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DESNECESSIDADE DE PROVA DE FRAUDE OU DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOLIDARIEDADE E AUTONOMIA DO AVAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS DO TÍTULO, CONSTANTES NOS INCISOS II, V E VII DO DECRETO-LEI DE Nº 413/1969. CLAREZA QUANTO ÀS DATAS DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE BENS EMPENHADOS OU DO SEGURO DE TAIS BENS DESPICIENDA. EXISTÊNCIA DE GARANTIA PESSOAL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
REJEITADA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA FLUÊNCIA DO PRAZO
INALTERADO.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES DO STJ. VENCIMENTO EM
0
9
/
12
/9
5.
EXECUÇÃO FOI AJUIZADA EM 30/06/93. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM 29/07/1994
E
DA AGRAVANTE EM 24/03/1995.
CITAÇÃO DE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
INTERRUPÇÃO

D
A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS OUTROS.

OCORRÊNCIA DA
CITAÇÃO
ANTES DA CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.
CONSEQUÊNCIA D
A NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE DEZ DIAS. §2º DO ART. 219 DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
§
§
4º
E 1º
DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO §2º DO ART. 219 DO CPC/73.
ENUNCIADO DE Nº 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.

DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE IMPULSO OFICIAL DO FEITO
DO PODER JUDICIÁRIO.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8025007-03.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
CELIA MARIA FIAMENGHI DE CASTRO

e
como
agravad
o

o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA